Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Lídia Campos Araújo e Ana Cristina Campos de Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Carla Gabriela Martins –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado nas contas correntes que individualizaram. Segundo o provimento guerreado, não evidenciara a primeira agravante que os valores depositados em sua conta bancária são originários de crédito que percebera do INSS, não sobejando possível, outrossim, que as contas que mantêm junto ao Banco do Brasil e Banco Itaú sejam assimiladas como conta poupança. Pontuara o julgado, demais disso, que a derradeira agravante não evidenciara que os valores localizados na conta junto ao Banco Pan correspondem ao vale transporte que recebera de seu empregador, legitimando a penhora de toda a importância encontrada via sistema Sisbajud. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora realizado bloqueio, via sistema Sisbajud, de modo que restaram penhorados valores de titularidade da primeira agravante mantidos recolhidos no Banco do Brasil e no Banco Itaú, e da derradeira agravante, mantidos recolhidos junto ao Banco PAN e à Caixa Econômica Federal. Pontuaram que o valor penhorado junto ao Banco Pan corresponde ao vale transporte que percebera a derradeira agravante de seu empregador. Destacaram que o auxílio transporte é de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) e a penhora fora da importância de R$ 296,59 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos). Esclareceram que a pequena diferença entre o valor recolhido na conta junto ao Banco Pan e o valor do vale transporte não autoriza a ilação de que o importe penhorado não ostenta natureza salarial. Apontaram que exibira a derradeira agravante o comprovante do depósito realizado por seu empregador, ficando patente que o valor bloqueado, de R$ 296,59 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), corresponde ao vale transporte. Defenderam, ainda, que a conta que mantém a derradeira agravante junto à Caixa Econômica Federal destina-se ao recebimento de auxílios sociais, e, portanto, a quantia nela localizada afigura-se impenhorável diante da sua natureza salarial. No tocante à primeira agravante, afirmaram que recebera crédito do INSS, que fora depositado pela advogada Dra. Juliana Ricardo Cavalcante da seguinte maneira: R$5.000,00 (cinco mil reais), na conta que mantém no Banco Itaú, e R$2.217,38 (dois mil, duzentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), na conta que mantém junto ao Banco Bradesco. Assinalaram que os bloqueios realizados e que incidiram sobre ativos depositados nas contas mantidas pela primeira agravante no Banco Itaú e Banco Bradesco alcançaram valores sobejantes do crédito que lhe fora adimplido pelo INSS. Explicaram que, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) acima individualizada, transferira ela a quantia de R$1.000,00 (hum mil reais) para a conta que mantém junto ao Nubank, de modo que a penhora incidente sobre o numerário encontrado naquela instituição alcançara crédito oriundo de benefício previdenciário. Pontuaram que a conta que mantém ela junto à Caixa Econômica Federal destina-se, de se turno, ao recebimento de auxílios sociais. Registraram que, ademais, as quantias bloqueadas nas contas correntes individualizadas não ultrapassam o limite legalmente estabelecido de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não podendo a proteção assegurada pela legislação processual ser mitigada em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuaram que, apesar de os importes bloqueados terem sido localizados em contas correntes, a proteção legal alcançaria todas as pequenas reservas financeiras da parte executada, devendo ser liberado os valores bloqueados nas contas de suas titularidades. Mencionaram que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova, restando patente que a integralidade dos valores encontrados nas referidas contas bancárias deve ser desbloqueado. Salientaram que, ademais, os montantes encontrados não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Sinalizaram que, encontradas pequenas reservas com o intuito de terem pequena cobertura para necessidades eventuais, patente que a decisão vergastada não se coadunara com o entendimento legal, devendo ser reformada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Lídia Campos Araújo e Ana Cristina Campos de Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Carla Gabriela Martins –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado nas contas correntes que individualizaram. Segundo o provimento guerreado, não evidenciara a primeira agravante que os valores depositados em sua conta bancária são originários de crédito que percebera do INSS, não sobejando possível, outrossim, que as contas que mantêm junto ao Banco do Brasil e Banco Itaú sejam assimiladas como conta poupança. Pontuara o julgado, demais disso, que a derradeira agravante não evidenciara que os valores localizados na conta junto ao Banco Pan correspondem ao vale transporte que recebera de seu empregador, legitimando a penhora de toda a importância encontrada via sistema Sisbajud. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora das quantias recolhidas em contas correntes mantidas pelas agravantes junto às instituições financeiras individualizadas, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que as aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja, tendo em vista que os importes penhorados alcançariam valores inferiores ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos e, outrossim, ostentariam natureza salarial. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Ultrapassado o prazo para pagamento da obrigação de forma voluntária, em consonância com o resultado da pesquisa Sisbajud fora penhorada a quantia total de R$971,86 (novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) localizada nas diversas contas bancárias de titularidade de ambas as agravantes, confira-se[1]: Segundo os relatórios colacionados aos autos principais, fora localizada na conta bancária de titularidade da segunda agravante - Ana Cristina Campos de Araújo - mantida junto ao Banco Pan, a quantia de R$260,11 (duzentos e sessenta reais e onze centavos), e, ademais, o montante de R$ 77,51 (setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), localizada em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, como retrata o abaixo reproduzido[2]: Defenderam as agravantes que a penhora realizada nas contas bancárias de titularidade da derradeira recorrente (Ana Cristina) ressoa ilegítima, pois o importe localizado junto ao Banco Pan corresponde ao vale transporte que provém de seu empregador e a quantia bloqueada perante Caixa Econômica Federal advêm dos auxílios sociais que aufere. Consignados esses fatos e alegações, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente infere-se que a segunda agravante trabalha como vendedora na sociedade MS Produtos de Beleza Ltda., percebendo benefício “vale-transporte” no valor de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)[3]. Outrossim, positivara ela que, na data de 04.06.2022, sua empregadora transferira em seu favor a quantia de R$296,59 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) para a conta de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil[4]. De seu turno, a penhora eletrônica alcançara a quantia de R$260,11 (duzentos e sessenta reais e onze centavos) recolhida em conta mantida junto ao Banco Pan. Considerando que sequer alegara a derradeira agravante que realizara transferência de qualquer valor da conta que mantém junto ao Banco do Brasil para a conta que mantém no Banco Pan, não sobeja possível afirmar que o valor penhorado é originário de vale transporte. No tocante à importância de R$ 77,51 (setenta e sete reais e cinquenta e um centavos) penhorada junto à Caixa Econômica Federal, não evidenciara ela a origem do ativo. A despeito de alegar que utiliza a conta bancária da CEF para receber auxílios sociais, não coligira o extrato bancário positivando essa assertiva e sequer informara o nome do benefício que aufere. Destarte, tratando-se o aduzido de alegações genéricas e desprovidas de lastro material, inviável reconhecer a natureza salarial da verba penhorada. Já relativamente à primeira agravante - Ana Lídia Campos Araújo -, infere-se que nas contas correntes de sua titularidade fora bloqueado o valor total de R$ 634,24 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), da seguinte forma: (i) R$83,45 (Banco do Brasil); (ii) R$ 424,45 (Nu Pagamento S/A); (iii) R$122,04 (Itaú); (iv) R$1,82 (Itaú); (v) R$ 0,98 (Itaú); (vi) R$1,50 (Itaú). Para ilustrar essa apreensão colaciona-se os resultados da pesquisa ao sistema Sisbajud[5], confira-se: De seu turno, conforme se infere das razões recursais, aduzira a primeira agravante que percebera crédito do INSS, o qual teria sido depositado pela advogada Dra. Juliana Ricardo Cavalcante, segundo a seguinte discirminação: R$5.000,00 (cinco mil reais), depositado na conta que mantém no Banco Itaú, e R$2.217,38 (dois mil, duzentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), recolhidos na conta que mantém no Banco Bradesco. Assinalaram que transferira ela parte dessa quantia para as contas mantidas junto ao Nubank e ao Banco Bradesco, de modo que a penhora individualizada alcançara valores sobejantes do crédito do INSS. Pontuaram, ainda, que a conta que mantém a primeira agravante junto à Caixa Econômica Federal destina-se ao recebimento de auxílios sociais. Contudo, aludidas alegações carecem de comprovação material. É que não positivara a primeira agravante o depósito da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em seu favor pela advogada individualizada, tampouco a transferência de parte desse valor para suas contas junto ao Banco Itaú, Nu Bank e Banco do Brasil. Assinala-se que os valores penhorados nessas instituições foram respectivamente de (i) R$83,45 (oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) - Banco do Brasil -; (ii) R$ 424,45 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) - Nu Pagamento S/A-; e (iv) R$126,34 (cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) - Itaú-, não havendo, sob essa realidade, a primeira agravante comprovado a efetiva origem dos valores penhorados, não sobejando possível afirmar, assim, a sua natureza salarial. Há que ser assinalado, ademais, que não fora realizado nenhum bloqueio perante a Caixa Econômica Federal, de modo que carece de substrato o aduzido pela primeira agravante acerca da ilegalidade de penhora que sequer ocorrera. Oportuno registrar, ainda, que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado que em se de tratando de débito alimentício, aqui entendimento como pensão alimentar, do que não se cogita, restaria apto a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio que alcançara ativo recolhido nas contas correntes individualizadas afigurara-se legítimo, não havendo as agravantes evidenciado a gênese do numerário penhorado tampouco que encerra reserva de seus salários. Ora, as agravantes não coligiram comprovante, ou seja, não evidenciaram que o numerário encontrado nessas contas bancárias efetivamente trata-se de produto de seu labor ou reserva financeira originária de seu salário, não se desincumbindo do ônus que lhe fora reservado de positivar a impenhorabilidade da verba penhorada (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que as agravantes são as maiores interessadas, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a elas está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveriam as agravantes comprovar a origem das verbas nela recolhidas ou da natureza da conta nas quais foram recolhidas. Permanecendo inerte e esquivando-se desse ônus, ainércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do labor das agravantes e nem afeta sua subsistência, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto tenham alegado que a penhora que recaíra sobre numerários encontrados nas contas de suas titularidades são provenientes de reservas financeiras de natureza salarial, não guarneceram materialmente o aduzido, ônus que compete unicamente às agravantes, não sobejando possível a transferência desse encargo à agravada, devendo ser preservada a constrição, ao menos nessa análise perfunctória. Outrossim, não sobeja possível acolher-se a tese defendida no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza das contas na qual foram localizados os ativos bloqueados, não evidenciaram as agravantes que eram originários do seu labor ou que eram mantidos como reserva financeira. Não se safaram, portanto, do encargo que lhes estava afetado ao defenderem a impenhorabilidade dos importes mantidos constritos. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram as agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 130819256 - Pág. 1 (fl. 182) – ação principal. [2] - ID Num. 130819257 e ID Num. 130819259 - (fls. 189 e 204) – ação principal. [3] - ID Num. 127673648 - Pág. 1 (fl. 127) – ação principal. [4] - ID Num. 127673650 - Pág. 1 (fl. 128) – ação principal. [5] - ID Num. 130819261 - Pág. 1/7 (fls. 182/219) – ação principal.